Tribunal: TJDFT
Processo: 0721751-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721751-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA APELADO: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, ROBSON DA SILVA GOMES, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VLADIMIR FRANÇA NOGUEIRA, réu, contra acórdão no qual se julgou apelação nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com restituição dos valores pagos, na qual contende com INVESTIMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME e OUTROS. O embargante alega omissão no aresto. Afirma ter o decisum se limitado à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, com base na condição formal do embargante como sócio, sem enfrentar, de forma expressa e fundamentada, a tese central de ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, devidamente suscitada no apelo (ID 72548948). Destaca o fato de o contrato social da empresa já indicar sua ausência de participação nos lucros, repasses financeiros ou poder de decisão, o qual reforça a tese de inexistência de benefício por parte dele nas ações das quais se originou a demanda. Assim, a omissão do tribunal em analisar essa tese compromete a completude da prestação jurisdicional. Ausente as contrarrazões (ID 73107815). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.023 do CPC, o prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão (acórdão ou sentença). Esse prazo é aplicável inclusive aos acórdãos proferidos em sede de apelação. Além disso, conforme o art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, o que implica dizer ser o prazo recursal reiniciado do zero após o julgamento dos embargos, desde que opostos tempestivamente. No caso dos autos, o embargante alega omissão no acórdão no qual se julgou a apelação (Acórdão n. 1961550, ID 68494872). O recurso de apelação foi julgado em 18/02/2025 e publicado o acórdão no dia 20/02/2025. Contando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o prazo para oposição de embargos de declaração findou-se em 02/03/2025. Destaca-se o fato de a parte embargante haver oposto os presentes embargos apenas na data de 04/06/2025. Assim, tem-se por intempestivos e, portanto, incabíveis, os embargos opostos após o decurso desse prazo, mesmo diante da alegação de vícios como omissão, contradição ou erro material. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento. (...)” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.642.760/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025) “(...) 5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que embargos de declaração intempestivos não interrompem prazos processuais nem comportam conhecimento, ainda que suscitem eventuais vícios na decisão embargada. (...)” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.754.916/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 26/5/2025.) - g.n. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo legal, como previsto no art. 1.023 do CPC. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.657.081/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN de 4/4/2025.) -g.n. Segue julgado desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os embargos de declaração são tempestivos; e (ii) verificar se há preclusão consumativa quanto aos vícios do art. 1.022 do CPC suscitados pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Distrito Federal foi intimado do acórdão embargado em 5/3/2025, mediante disponibilização do ato judicial no DJE em 24/2/2024. Conforme previsão do art. 231, V, do CPC, o prazo recursal em dobro de 10 (dez) dias úteis (art. 1.023, caput, c/c art. 183, caput, do CPC) começou a fluir no dia útil seguinte à intimação da parte, em 6/3/2025, tendo se encerrado no dia 19/3/2025. O embargante, por sua vez, opôs os embargos de declaração na data de 29/4/2025, quando já esgotado o prazo legal, sendo, portanto, intempestivos. 4. Se os vícios do art. 1.022 do CPC sobre as questões de prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação e aplicação da taxa Selic não foram suscitados pelo embargante/executado no momento oportuno, na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos após a prolação do r. acordão embargado, incabível a alegação e discussão sobre os pontos no âmbito do presente recurso, porquanto acobertados pela preclusão consumativa. 5. Considerando a intempestividade dos embargos de declaração, bem como que se encontra superado o momento processual adequado para apreciação das alegações do embargante, conclui-se que o recurso é manifestamente inadmissível, e, nessa medida, não alcança o conhecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração não conhecidos. (TJDFT, APC 0744494-97.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 30/05/2025.) Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, III, parágrafo único e art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. IntimeM-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator